Tribunal: TCU
Processo: 011.288/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6539/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.288/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeilda Estefania da Silva (XXX.375.824-XX); Carlos Henrique Torres da Silva (XXX.547.514-XX); Daniela Maria da Silva (XXX.724.664-XX); Gercino Candido Rodrigues Filho (XXX.081.714-XX); Jeisiel Pereira de Santana (XXX.412.494-XX); Leonardo Lohan Lima de Medeiros (XXX.192.094-XX); Mailson Marlon de Jesus (XXX.475.584-XX); Mauricio Mateus da Silva Tavares (XXX.250.834-XX); Mikaelle Pires dos Santos (XXX.595.074-XX); Raquel de Lima Azevedo Teixeira (XXX.039.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.